Tribunal: TJES
Processo: 5009137-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009137-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIS MOTO E ELETRO LTDA
RECORRIDO: OSMAR RAYMUNDO JUNIOR e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009137-17.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
MAIS MOTO E ELETRO LTDA

RECORRIDO:
OSMAR RAYMUNDO JUNIOR
(Assistido pela Defensoria)

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. EFEITOS DA REVELIA. NÃO ENTREGA DO BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da requerida, acompanhado das provas de ID 4312627, 4312628, 4312629 e 4312630, compreendo pela concessão.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata o autor que firmou um contrato de financiamento de uma moto Honda Start 160 CC, tendo parcelado em 45 vezes o bem, sendo cada parcela no valor de R$ 265,00. Contudo, no curso do contrato de consórcio a requerida simplesmente deixou de responder ao requerente, não mais informando quanto ao andamento do consórcio. Somente em momento posterior lhe foi informado que a empresa havia falido.

Apesar de devidamente citada a requerida, na pessoa do sr. Rogério Lopes, ID 4312617 e 4312618, no dia 15/08/2022, a parte ré não compareceu à audiência do dia 26/08/2023, momento em que foi prolatada sentença, sendo decretada a sua revelia nos seguintes termos:

Citados e intimados,
os requeridos ficaram inertes quanto à comunicação processual. Não se fizeram presentes nesta audiência, não apresentaram defesa e nem justificaram a sua ausência. Restou, portanto, caracterizada a revelia. Somado a este fenômeno processual, o requerente comprova justa causa da demanda e em certa medida, o fato constitutivo do direito alegado. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno os requeridos, solidariamente, no pagamento de R$11.700,00, corrigido monetariamente a partir do desembolso, bem como condeno no pagamento de R$6.000,00 de indenização por danos morais, corrigido a partir desta data. Fica cancelado o contrato objeto da lide.

Irresignada a parte contrária interpôs recurso no ID 4312626 requerendo única e exclusivamente que fosse reformada a sentença a fim de afastar a condenação em danos morais.

Insta frisar que a recorrente não trouxe aos autos provas para desconstituir as alegações autorais (art. 373, II, CPC), presumidamente verdadeiras diante da revelia decretada.

No aspecto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A sentença objurgada respeita os parâmetros do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante a falha na prestação de serviço e no dever de informação pelo fornecedor que se furtou do dever de informar ao consumidor sobre a sua real situação financeira. Assim, a indenização extrapatrimonial serve, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrente a ter maior cuidado e respeito aos seus consumidores.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.(ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO.
CRÉDITO NÃO LIBERADO EM PRAZO RAZOÁVEL
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 Embora a Autora tenha sido contemplada em consórcio, a liberação do crédito não ocorreu em tempo razoável restando comprovada a existência de uma demora excessiva, sem que fosse demonstrada a ocorrência de qualquer causa que a justificasse.
2 A demora injustificada na liberação da carta de crédito dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, por frustrar as legítimas expectativas do consumidor e ocasionar inúmeros transtornos decorrentes dos constantes pedidos de novos documentos e da perda de templo imposto a ele, aliado ao desrespeito e ao abuso emocional experimentado. 3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035180288298, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser revertida ao FADEPES, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)